Tribunal: TJDFT
Processo: 0728508-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0728508-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHSD COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: LAGO FRANQUIAS S.A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PHSD COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTO EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n° 0718578-63.2021.8.07.0000, que conta com o seguinte teor: Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por PHSD COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI em desfavor de LAGO FRANQUIAS S.A, ambos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 97864507, foi deferida a tutela de urgência solicitada em reconvenção, cujo teor parcial transcrevo abaixo: (...) Diante do exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA formulada em Reconvenção para determinar que o Autor/Reconvindo se abstenha de utilizar a marca BRASIL VEXADO, bem como a operacionalização da empresa no ramo da alimentação, nos termos consignados no item 7.4 do Instrumento Particular de Contrato de Permissão de Utilização da marca “Brasil Vexado”, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00. Através da petição de id. 100404206, informa a parte reconvinte que a reconvinda, em descumprimento ao que restou decidido, continua exercendo suas atividades no ramo da alimentação, tendo tão somente alterado o nome e o layout da empresa. Requer, assim, nova tutela de urgência para que seja decretado o encerramento das atividades da parte autora/reconvinda, sob pena nova multa diária. Requer, ainda, a remessa do processo ao Ministério Público para apuração de eventual crime de desobediência. Decido. Compulsando o processo com acuidade, se verifica, ainda em cognição sumária, que a autora, em descumprimento à tutela anteriormente deferida, continua exercendo atividades no ramo da alimentação, conforme documentos por esta própria juntados (id. 98758640 e seguintes) O fato de ter alterado o nome da empresa, permanecendo no comércio de comidas típicas brasileiras, não afasta o descumprimento da decisão judicial. Não obstante, o encerramento da pessoa jurídica autora configura medida drástica, sendo desarrazoado que seja feita em sede de tutela de urgência. Destaque-se que a autora está proibida, por força da tutela em comento, a exercer atividade no ramo da alimentação e não de exercer toda e qualquer atividade. Deve-se, neste momento, antes da adoção de conduta crítica, necessário se resguardar o contraditório material e a ampla defesa, permitindo-se, antes, vasta discussão sobre a questão, inclusive, em fase instrutória, caso necessário. Não é o caso de intimação Ministério Público, uma vez que a decisão é descumprida pela reconvinda, cujo poder de persuasão é feito pelo meio de astreintes, não havendo que se falar em crime de desobediência. A tutela, assim, nos moldes solicitados, não prospera, motivo pelo qual a indefiro. Não obstante, fica a parte autora novamente intimada a se abster de realizar a operacionalização da empresa no ramo da alimentação, nos termos consignados no item 7.4 do Instrumento Particular de Contrato de Permissão de Utilização da marca “Brasil Vexado”, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de nova multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 45.000,00. Sem prejuízo, fica a parte ré/reconvinte intimada a apresentar réplica à contestação à reconvenção no prazo de 15 dias. Ficam as partes intimadas. Em suas razões, após discorrer sobre a demanda em trâmite na origem, a agravante esclarece que não houve descumprimento da decisão proferida anteriormente pelo Juízo de origem, uma vez que a determinação seria para que a recorrente se abstivesse de utilizar a marca “BRASIL VEXADO”, bem como a operacionalização da empresa no ramo da alimentação, nos termos consignados no contrato. Como a recorrente “explora no local o comércio de alimentos de comida Brasileira sob o uso da marca Quadradinho Cozinha e Bar” não teria havido qualquer descumprimento da decisão judicial. Informa a recorrente que “por se tratar de uma nova marca e exploração de diversos outros tipos de comidas que se diferenciam substancialmente da adotada anteriormente quando utilizava a marca “Brasil Vexado”, teve de utilizar-se de material remanescente com marca “Brasil Vexado”, que é apenas o prato constante da foto apresentada pela Ré/Reconvinte, pois até os talheres, conforme mesma foto apresentada pela ré, está com a marca da Quadradinho Cozinha e Bar”. Em seguida discorre sobre a cláusula 7.4 do instrumento contratual, sustentando não haver “qualquer elemento que caracterize o uso da marca ‘Brasil Vexado’”, na medida em que “explora o ramo de alimentação de comida nordestina”, mesmo porque, sustenta a recorrente, “O contrato não proíbe, até porque seria nula tal cláusula, que a parte Agravante explore todo e qualquer ramo de alimentação”. Já por isso, insurge-se contra a decisão recorrida, por considerar descabida a multa aplicada pelo Juízo singular. A agravante afirma possuir interesse em adimplir os débitos com a agravada, porém, necessita exercer sua atividade econômica já que sua decretação de falência não seria benéfica a qualquer das partes, mormente com fundamento em cláusula contratual que não seria clara e transparente. Nesse sentido, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida. Sem preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (Id. 93554668). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento se insurge contra a determinação do Juízo de origem para que a ora agravante se abstenha de “realizar a operacionalização da empresa no ramo da alimentação”, conforme estabelecido no contrato firmado entre as partes. Em análise dos autos, contudo, observo que tal determinação foi objeto da decisão de Id. 97864507 dos autos de origem, proferida em 20 de julho de 2021, contra a qual a recorrente não interpôs qualquer recurso, conforme por ela mesmo confessado. Foi, com efeito, na citada decisão que o Juízo de origem deferiu a tutela de urgência pleiteada na reconvenção para determinar à ora agravante que “se abstenha de utilizar a marca BRASIL VEXADO, bem como a operacionalização da empresa no ramo da alimentação, nos termos consignados no item 7.4 do Instrumento Particular de Contrato de Permissão de Utilização da marca “Brasil Vexado”, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00, limitada a R$ 30.000,00”. Na decisão só agora recorrida, não há qualquer determinação do Juízo singular, inclusive porque foi indeferida a nova tutela de urgência pleiteada, não pela agravante, mas pela ora agravada. Na decisão ora recorrida, o Juízo de origem se limitou “a intimar” novamente a recorrente para cumprir o que já fora determinado, sob pena de majoração da multa fixada. A decisão discorre, tão somente, sobre a petição da agravada para que as atividades da agravante fossem suspensas, embora o juízo de origem tenha considerado inviável o acolhimento da medida. Nesse contexto, parece-me que a irresignação da agravante quanto à determinação do Juízo a quo se afigura tardia, porque não apresentada no momento processualmente oportuno. Aliás, foi na decisão anterior, de 20 de julho de 2021, que o Juízo de origem destacou os fundamentos que considerou suficientes para determinar à ora recorrente a abstenção do exercício da atividade econômica voltada ao ramo de alimentação, inclusive destacando seu entendimento sobre o alcance da cláusula contratual que veda a comercialização de alimentos quando da rescisão do contrato. Como estes fundamentos não foram renovados na decisão recorrida, não podem, por via de consequência, ser conhecidos pelo colegiado no julgamento do agravo, sob pena de supressão de instância. Em vista de tais considerações, portanto, entendo que o recurso não comporta conhecimento, pois a determinação contra a qual se insurge não consta da decisão recorrida. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Sobrevindo agravo interno contra a presente decisão, intime-se a parte adversa, devendo a recorrente, desde logo, manifestar-se acerca do disposto no art. 1.021, §4°, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de setembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora